Tribunal: TJDFT
Processo: 0703575-94.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. NOTAS FISCAIS DE VENDA DE MERCADORIAS. CANHOTOS DE RECEBIMENTO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DO PAGAMENTO QUE INCUMBE À DEVEDORA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DÍVIDA LÍQUIDA. VENCIMENTO CERTO. MÁ-FÉ DA CREDORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 702, § 10 DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. É cediço que a sentença proferida sem a observância do princípio da adstrição poderá ser classificada como ultra petita, que é aquela em que o juiz concede a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pela parte autora. 1.1. Não há que se falar em sentença ultra petita, se a decisão foi proferida com base nos elementos fáticos e documentos constantes os autos.
2. A prova hábil a instruir a ação monitória precisa ter forma escrita e ser suficiente para, a partir da convicção do magistrado, permitir um juízo de probabilidade acerca da existência do alegado crédito, cabendo ao réu, por meio dos embargos monitórios, comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificar do direito do autor. 2.1. Na esteira do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, (o) ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado (AgInt no REsp n. 1.665.840/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019).
3. Constatado que a apelante não logrou êxito em desconstituir a prova da dívida apresentada pela autora, deixando de se desincumbir do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, conclui-se que a ação monitória está devidamente instruída com a prova do débito, mostrando-se imperiosa a procedência dos pedidos.
4. Tratando-se de cobrança de dívida líquida, com prazo de vencimento certo, há mora “ex re”, razão pela qual a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data de cada vencimento (artigo 397 do Código Civil). 4.1. A planilha de cálculo que instrui a inicial incluiu a correção monetária e os juros de mora a partir de cada vencimento, estando o débito atualizado até a data do ajuizamento da ação, razão pela qual mostra-se correta a determinação de que os consectários da dívida incidam a partir do ajuizamento da ação, evitando-se a caracterização de bis in idem.
5. Verificado que a ação monitória não foi proposta indevidamente e de má-fé, até porque os pedidos foram julgados procedentes, não prospera o pleito da apelante de imposição da multa prevista no artigo 702, § 10, do Código de Processo Civil à apelada.
6. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados.